Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-09.2022.8.11.0017
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000244-09.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELVYS ROSA DE BRITO - CPF: 616.456.131-00 (APELANTE), PATRICK LOHANN BELOTI LIMA - CPF: 111.548.236-01 (ADVOGADO), FUNDACAO CESGRANRIO - CNPJ: 42.270.181/0001-16 (APELADO), ROBERTO HUGO DA COSTA LINS FILHO - CPF: 078.875.687-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000244-09.2022.8.11.0017.

Embargante(s):
ELVYS ROSA DE BRITO.

Embargado(s):
FUNDAÇÃO CESGRANRIO E BANCO DO BRASIL S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 12
A 16/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL CONTADO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu de recurso inominado e lhe negou provimento, mantendo sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos formulados em face de entidade organizadora de concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma Recursal foram interpostos dentro do prazo legal previsto no sistema dos Juizados Especiais, considerando a regra de contagem a partir da data da sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/95 estabelece prazo de cinco dias para a oposição de embargos de declaração, contados da ciência da decisão.

No âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado 85 do FONAJE fixa que o prazo recursal contra decisão de Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento.

Em julgamentos realizados em plenário virtual, o prazo inicia-se no primeiro dia útil subsequente ao término da sessão de julgamento, observada a contagem em dias úteis prevista na Lei no 9.099/95.

Verificada a oposição dos embargos após o transcurso do prazo legal de cinco dias úteis contados do encerramento da sessão de julgamento, reconhece-se a intempestividade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais, o prazo para interposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal inicia-se na data da sessão de julgamento, conforme o Enunciado 85 do FONAJE.

Embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias úteis previsto na Lei no 9.099/95 devem ser considerados intempestivos e, por conseguinte, não conhecidos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 49 e art. 12-A; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1032420-89.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11.03.2024; TJMT, N.U. 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Única, rel. Lucia Peruffo, j. 25.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Elvys Rosa de Brito
contra decisão proferida por órgão colegiado que, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, bem como julgou improcedentes os pedidos iniciais em face da Fundação Cesgranrio.

Aduz a existência de contradição na decisão embargada, ao argumento de que cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera administrativa sempre que restar demonstrada a existência de erros grosseiros nas questões discutidas.

Afirma que demonstrou os equívocos nas questões viciadas, o que afastaria a suposta ausência de demonstração de flagrante dissonância entre o conteúdo das questões.

Ao final, requer a alteração do julgado, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 343099870.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)
(grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual no período de
04 a 09/12/2025
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
10/12/2025
), encerrando-se em
16/12/2025
, considerando que não houve expediente forense no período de
13 e 14/12/2025.

Conforme consignado nos IDs 326664901 e 326664970:
O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023 e com a orientação contida no enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
11/12/2025 (ID 336477874)
,
segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, o embargante opôs os embargos de declaração apenas em
28/01/2026 (ID 342819381)
, razão pela qual são intempestivos.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios
,
eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026